Tribunal: TJMT
Processo: 0014301-98.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0014301-98.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO ANTONIO MARTINS LOPES - CPF: 395.071.571-15 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 –

1a

TURMA RECURSAL

No Recurso

:
0014301-98.2016.8.11.0004

Origem

:
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente

:
HELIO ANTÔNIO MARTINS LOPES

Recorrida

:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS - TEMA 551 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 160056264, p. 184), que
julgou parcialmente

procedentes

os pedidos iniciais,
para

declarar nulos

os contratos temporários firmados entre as partes e condenar o ente municipal reclamado ao
pagamento do FGTS.

O Juízo sentenciante consignou ainda que
“s
obre as contas do FGTS, o índice de correção monetária aplicável é a TR e, quanto aos juros de mora, o da caderneta de poupança. (STJ. 1a Seção. REsp 1.614.874-SC, Min. Benedito Gonçalves, jugado em 11/04/2018). Tendo em vista que o demandado sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o demandante, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 86, p. ú.).”

Em argumento recursal, o reclamante/recorrente sustenta fazer jus
“
ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, recebimento de saldo de salário, adicional de insalubridade, férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS por todo o período trabalhado, todos os elencados na inicial, devendo ser procedente os termos da peça exordial e reconhecimento da unicidade do contrato de trabalho, visto que consoante entendimento do STF estes direitos são extensíveis aos servidores contratados temporariamente.”

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a autora rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No presente caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Quanto às verbas indenizatórias que compõem a remuneração do servidor cujo contrato fora declarado nulo, cumpre ressaltar que o STF, ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como o pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória, e não aquelas previstas no artigo 39, § 3o, da CF.

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da Constituição Federal (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Por sua vez, em relação ao alegado direito ao recebimento das férias e terço constitucional, no julgamento do
RE 1.066.677/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 551), o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese a respeito da matéria discutida na lide:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,

salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei)

Pois bem, da leitura da tese acima citada, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. No entanto, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente.

Sendo assim, no caso dos autos,
verifica-se a hipótese elencada no item II da tese firmada
pelo intérprete da Constituição, uma vez nulos os contratos temporários pactuados entre o autor e o município demandado.

No entanto, vê-se dos holerites juntados à contestação que o recorrente recebeu os valores devidos a título de
13o salário.

Ademais, quanto ao
adicional de insalubridade
, tem-se que este não é devido, uma vez que
o laudo técnico pericial realizado concluiu a inexistência de insalubridade por exposição a agentes biológicos no trabalho exercido pelo recorrente, devendo, neste ponto, ser mantida a sentença objurgada.

Desse modo, conclui-se que
o
decisum
recorrido

merece reforma
tão somente quanto ao pleito de pagamento das
férias acrescidas do terço constitucional
, uma vez que a parte ré não comprovou qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor quanto a tais verbas.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o município de Barra do Garças ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional no que tange ao período pretendido.

Por fim,
determino, de ofício
, que o montante da condenação deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

A partir de dezembro de 2021 deverá incidir sobre a condenação, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios, conforme disposto na EC 113/2021, o que o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, incido I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024